Tribunal: CARF
Processo: 10880.914074/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914074/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GRSA SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
IRPJ. DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. PROVAS
DA REDUÇÃO.
Mesmo que a DIPJ original contemple o valor do IRPJ então apontado em
DCTF retificadora, ainda assim é necessário apresentar registros contábeis ou
fiscais da prova da redução do IRPJ, sob pena de não aceitação do crédito
utilizado em PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.027, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.914073/2014-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914074/2014-24
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914074/2014-24

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de compensação, PER/DCOMP, relativo a suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior oriundo do IRPJ, código 2089.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, a Autoridade Competente resolveu
NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF informado já ter
sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
- a Recorrente, por mero lapso, esqueceu de retificar a DCTF para ajustar
o valor devido de IRPJ. Porém, mero erro de fato não possui o condão de
afastar a existência do direito creditório, o qual é líquido e certo.
- ocorre que, por mero erro formal, a Recorrente atrasou a retificação da
DCTF objeto do presente PER/DCOMP. Contudo, esse equívoco
encontra-se devidamente sanado, conforme demonstra a DCTF
retificadora acostada aos autos.
- o CARF, em diversas oportunidades, manifestou-se no sentido de que
mero erro de fato não tem o condão de afastar o reconhecimento de
créditos tributários.
- no processo administrativo tem-se como regra que o ônus da prova
recai sobre quem dela se aproveita, sendo que a falta de comprovação do
fato impositivo alegado pela fiscalização acarreta a invalidade do
lançamento tributário. É evidente que à Fazenda incumbe o dever de
consubstanciar suas alegações quanto a não existência dos créditos
tributários ora compensados.
- no mais, é importante frisar que os créditos utilizados para
compensação irão compor, devidamente, os valores a serem informados
na DIPJ da ora Recorrente.
Por fim, requereu que fosse acolhida a presente manifestação de inconformidade
para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologadas as respectivas
compensações.
Diante da análise procedida, considerou-se IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório em lide que NÃO HOMOLOGOU a
PER/DCOMP constante dos autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914074/2014-24

Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
onde, após descrever toda a situação que gerou o alegado recolhimento a maior de IRPJ, a
recorrente pretende ver reformada a decisão da DRJ.
É o relatório do essencial.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
A decisão de piso apontou que faltava o registro contábil e fiscal, enfim, uma
documentação pertinente que comprovasse o recolhimento a maior e, portanto,
justificasse a redução do débito na DCTF retificadora, tendo, agora, a Recorrente
apresentado sua DIPJ do ano calendário de 2013 na qual encontra-se declarado o IRPJ
referente ao 2o trimestre de 2013 na importância de R$ 143.906,30 a título de IRPJ A
PAGAR.
Entendo, entretanto, que o simples registro na DIPJ (original que seja) do IRPJ que a
Recorrente considera como o devido, não seja suficiente à comprovação do crédito
pleiteado para fins de compensação com débito(s) da Recorrente.
Afinal, qual a razão para a redução do débito informado na DCTF original?
É necessário que se demonstre por meio de documentação a natureza do erro cometido,
pois somente a retificação da DCTF e a DIPJ não são, isoladamente, hábeis ao
reconhecimento da existência do crédito.

A decisão de piso foi contundente e apontou de forma clara o que a Recorrente
necessitava fazer, alertara que faltavam documentos de força probatória suficiente à
certeza da origem do crédito pleiteado e, mesmo assim, a Recorrente trouxe ao recurso
voluntário apenas a cópia de sua DIPJ.
É o voto, negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914074/2014-24

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital